Tribunal: TJMT
Processo: 1035002-60.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035002-60.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[PITTER JOHNSON DA SILVA CAMPOS - CPF: 004.691.601-60 (ADVOGADO), MARILZE PACKER - CPF: 834.347.801-06 (AGRAVANTE), HASS & ARRUDA LTDA - CNPJ: 08.304.698/0016-27 (AGRAVADO), AGROSALLES COMERCIO DE SEMENTES LTDA - CNPJ: 49.621.717/0005-73 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Agravo Interno. Decisão que Indeferiu Pedido de Assistência Judiciária Gratuita para o Processamento do Recurso de Agravo de Instrumento. Situação de Vulnerabilidade Econômica Não Comprovada. Manutenção da Decisão.
Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1.Recurso de Agravo Interno interposto em virtude da decisão monocrática de indeferimento do pedido de justiça gratuita para o processamento do Recurso de Agravo de Instrumento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se os argumentos trazidos no Agravo Interno são capazes de modificar a decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita para o processamento do Agravo de Instrumento interposto pela Recorrente.

III. Razões de decidir

3.A concessão da gratuidade da justiça pressupõe que a parte não possa custear as despesas do processo, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada por elementos concretos.

4.No caso,

a Agravante não logrou êxito em demonstrar, de forma clara e inequívoca, que o recolhimento do preparo recursal compromete sua subsistência ou a de sua família.

5. Os argumentos apresentados no Recurso de Agravo Interno apenas reiteram fundamentos já analisados na decisão agravada, sem trazer
novos elementos aptos a alterar o entendimento anteriormente adotado.

IV. Dispositivo e tese

6
. Recurso de Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:
"A decisão monocrática deve ser mantida quando os argumentos vertidos no Agravo Interno não trazem argumentos ou fatos novos capazes de modificar o entendimento anterior."

_______________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, artigo 98.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
AgInt
nos
EREsp
1.751.652/RS, Rel. Min. Felix Fischer, Corte Especial, j. 25.08.2020,
DJe
03.09.2020.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo Interno por

Marilze

Packer

em virtude da decisão de Id.

324875872
, em que indeferi o pedido de assistência judiciária gratuita para o processamento do Recurso de Agravo de Instrumento por ela interposto.

A
Agravante
alega que
houve
análise superficial dos documentos,
pois considerou
apenas movimentações bancárias pontuais e a existência formal de bens, sem avaliar sua real condição de vulnerabilidade.

Assegura que a
sua
movimentação bancária

é
composta majoritariamente por empréstimos consignados e repasses de terceiros, destinados à
sua
subsistência
.

Argumenta que seu patrimônio é ilíquido (imóvel rural e maquinário), o que impede a conversão dos bens em recursos disponíveis para arcar com as despesas processuais.

Sustenta que é pessoa idosa, sem renda formal
e
com despesas essenciais
ele
vadas.

Destaca ainda a existência de decisão anterior deste Tribunal (AI n. 1034745-35.2025.8.11.0000) que reconheceu sua
condição
financeira e concedeu a gratuidade de justiça com base nos mesmos elementos probatórios apresentados.

Afirma que a decisão agravada violou o dever de fundamentação (art
igo
489, §

1o, IV, do CPC)
.

Requer a
reconsideração da decisão agravada, com o consequente deferimento do pedido de gratuidade de justiça. Em caso de não retratação, requer o encaminhamento dos autos ao
Ó
rgão
C
olegiado.

Dispensada a intimação dos Recorridos para apresentar contrarrazões, em razão da falta de
angularização
na instância singular
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno por

Marilze

Packer

em virtude da decisão de Id.

324875872
, em que indeferi o pedido de assistência judiciária gratuita para o processamento do Recurso de Agravo de Instrumento por ela interposto.

Relembro que, na decisão agravada, indeferi o pedido de assistência judiciária gratuita para o preparo por entender que os elementos constantes nos autos não comprovaram a
impossibilidade financeira da Agravante em custear o valor do preparo recursal.

Para melhor compreensão, transcrevo a decisão agravada:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por

Marilze

Packer
em virtude de decisão proferida pelo Juiz da 2a Vara Cível da Comarca de Poxoréu/MT, nos autos da Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais c/c Lucros Cessantes n. 1001148-33.2025.8.11.0014, ajuizada em face de
Hass Arruda Ltda. e outros.

Em 07/10/2025, suspendi os efeitos da decisão agravada e determinei a intimação da Recorrente para que apresentasse documentos aptos a comprovar a alegada insuficiência financeira (Id. 320487891).

Em resposta, a Recorrente juntou documentos no Id. 323102371 e seguintes.

É o relatório.

Decido
.

A concessão da gratuidade da justiça pressupõe que a parte não possa custear as despesas
do processo, sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

A Constituição Federal, em seu artigo 5.o, inciso LXXIV, preceitua que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. No mesmo sentido, o artigo 98 do Código de Processo Civil estabelece que a pessoa natural ou jurídica com insuficiência de recursos tem direito à gratuidade da justiça.

No que se refere ao preparo, o Recorrente está dispensado de seu recolhimento, até a análise do tema, preliminarmente, pelo Relator (art. 101, § 1.o, CPC).

Ressalto que, para o deferimento do pedido, é necessário que a parte que pretende a concessão do benefício comprove que o pagamento do preparo irá comprometer a sua própria subsistência.

No caso, a Recorrente afirma que os documentos anexados comprovam sua condição de vulnerabilidade econômica.

Contudo, da análise dos elementos constantes dos autos, identifico que não ficou demonstrada, de forma suficiente, a condição de hipossuficiência alegada.

Os extratos bancários revelam movimentação financeira significativa, e os bens declarados à Receita Federal não corroboram a alegação de vulnerabilidade econômica.

Dessa forma, da análise conjunta da documentação apresentada, conclui-se que a Recorrente não logrou êxito em comprovar a condição de insuficiência de recursos, motivo pelo qual não se justifica a concessão do benefício da gratuidade da justiça para fins de isenção do preparo recursal, no valor de R$412,49 (quatrocentos e doze reais e quarenta e nove centavos).

Ante o exposto,
indefiro o pedido de justiça gratuita para o processamento deste Recurso.

A
Agravante
alega que
houve
análise superficial dos documentos,
pois considerou
apenas movimentações bancárias
pontuais e a existência formal de bens, sem avaliar sua real condição de vulnerabilidade.

Assegura que a sua movimentação bancária

é
composta majoritariamente por empréstimos consignados e repasses de terceiros, destinados à
sua
subsistência
.

Argumenta que seu patrimônio é ilíquido (imóvel rural e maquinário), o que impede a conversão dos bens em recursos disponíveis para arcar com as despesas processuais.

Sustenta que é pessoa idosa, sem renda formal
e
com despesas essenciais
elevadas.

Destaca ainda a existência de decisão anterior deste Tribunal (AI n. 1034745-35.2025.8.11.0000) que reconheceu sua
condição
financeira e concedeu a gratuidade de justiça com base nos mesmos elementos probatórios apresentados.

Afirma que a decisão agravada violou o dever de fundamentação (art
igo
489, §

1o, IV, do CPC)
.

De início, importante ressaltar que a
decisão agravada
se
encontra devidamente fundamentada,
de forma que não vislumbro
qualquer nulidade que justifique sua desconstituição.

Na decisão recorrida,

fundamentei

de forma clara e coerente os motivos que levaram ao indeferimento do pedido de
gratuidade da justiça, em conformidade com os elementos constantes dos autos e com a legislação aplicável.

No que se refere ao mérito, não obstante o esforço argumentativo expendido nas razões do
R
ecurso, verifico que as alegações da Recorrente não se mostram aptas a infirmar as conclusões adotadas na decisão agravada.

Com efeito, observo que a Agravante não apresentou argumentos novos capazes de modificar o entendimento anteriormente firmado, limitando-se a reiterar fundamentos já apreciados, sem a juntada de documentação adicional idônea que pudesse alterar a conclusão quanto à sua capacidade contributiva.

Ressalto, ademais, que o eventual deferimento da gratuidade da justiça em outro recurso (AI n. 1034745-35.2025.8.11.0000) não impõe a adoção da mesma solução no presente feito, por se tratar de processos distintos, cuja análise deve ser realizada de forma individualizada, à luz dos documentos específicos apresentados em cada caso.

No caso, a Recorrente não logrou êxito em comprovar que se encontra impossibilitada de arcar com o recolhimento do preparo recursal. Ao contrário, os extratos bancários e os documentos fiscais constantes dos autos evidenciam a existência de recursos suficientes para afastar a presunção de veracidade da
declaração de hipossuficiência, razão pela qual não há falar em violação ao direito de acesso à justiça.

Nessas circunstâncias, embora a Agravante tenha apresentado documentos, estes não se mostraram suficientes para comprovar a alegada hipossuficiência econômica.

Nos termos do artigo 1.021, § 1o, do CPC, na petição de Agravo Interno, a Recorrente impugnará especificamente os fundamentos da decisão agravada.

Nesse sentido, é
assente na jurisprudência que o Agravo Interno deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão vergastada pelos próprios fundamentos (STJ -
AgInt
nos
EREsp
: 1751652 RS 2018/0162230-1, Relator.: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 25/08/2020, CE - Corte Especial, Data de Publicação:
DJe
03/09/2020).

Diante disso, não visualizo motivos para reformar a decisão, pois a Agravante não trouxe argumentação nova ou documentos aptos a alterar a conclusão adotada na decisão recorrida, que mantenho por seus próprios fundamentos.

Assim, não demonstrada, ainda que minimamente, a hipossuficiência econômica da Agravante, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

Ante o exposto,
nego provimento ao Recurso.

Caso o Recurso seja desprovido pelo Colegiado, deverá a Recorrente ser intimada para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o pagamento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do Agravo de Instrumento por deserção.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026